Tribunal: STF
Processo: Rcl 53011
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. TEMA 354. SUPERAÇÃO DO PARADIGMA NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A possibilidade de revisão da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral pela via reclamatória somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada.



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão judicial, razão pela qual, mesmo nas reclamações constitucionais, a Corte limita-se a analisar a estrita aderência do ato reclamado com o paradigma.



    3. Uma vez que o RE 568.068 ainda não teve o julgamento finalizado, inviável se revela sua invocação a fim de respaldar suposta superação da tese firmada mediante o Tema 354 da sistemática da repercussão geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.